Tribunal: TJSP
Processo: 2109178-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Competência – Execução de título executivo extrajudicial – Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, incisos II e II.3, da Resolução no 623/2013 – Pleito lastreado em Contrato de Compromisso de Venda e Compra – Discussão nos autos se o documento que embasa a execução se caracteriza ou não como título executivo

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Competência – Execução de título executivo extrajudicial – Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, incisos II e II.3, da Resolução no 623/2013 – Pleito lastreado em Contrato de Compromisso de Venda e Compra – Discussão nos autos se o documento que embasa a execução se caracteriza ou não como título executivo extrajudicial – Matéria inserta na competência do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil – Precedentes desta Colenda Câmara.

Recurso não conhecido, com remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109178-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PARQUE SÃO
BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, é agravada GILMARA
ALMEIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso,
com determinação de remessa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109178-49.2020.8.26.0000 - Voto no 35.878
2
Agravo de Instrumento no 2109178-49.2020.8.26.0000 – Sorocaba
Agravante: Parque São bento Empreendimento Imobiliário Ltda.
Agravada: Gilmara Almeida da Silva
TJSP (Voto no 35.878)
Agravo de Instrumento.
Competência Execução de título executivo extrajudicial
Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção
de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, incisos II e
II.3, da Resolução no 623/2013
Pleito lastreado em
Contrato de Compromisso de Venda e Compra

Discussão nos autos se o documento que embasa a
execução se caracteriza ou não como título executivo
extrajudicial Matéria inserta na competência do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil Precedentes desta
Colenda Câmara.
Recurso não conhecido, com remessa determinada.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Parque São Bento Empreendimento Imobiliário Ltda. contra decisão que,
em execução de título extrajudicial movida em face de Gilmara Almeida da
Silva, determinou a emenda da petição inicial.
É o relatório.
2. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em execução de título executivo extrajudicial
ajuizada por Parque São Bento Empreendimento Imobiliário Ltda. em face de
Gilmara Almeida da Silva, consubstanciado em “Instrumento Particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109178-49.2020.8.26.0000 - Voto no 35.878
3
Venda e Compra de Imóvel com Parcelamento de Preço e Alienação
Fiduciária em Garantia” (fls. 50/75 dos autos principais).
Observa-se que a execução foi ajuizada pela exequente, ora
agravante, para satisfação do valor de R$ 55.951,73, relativo ao
inadimplemento pela executada, ora agravada, de parcelas do preço previsto
em contrato. Pela R. Decisão agravada foi determinada a emenda da petição
inicial, por haver discussão se o título quanto à caracterização ou não do
documento como título executivo extrajudicial.
Ocorre que referida matéria se encontra inserta na
competência da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo
5o, incisos II e II.3, da Resolução no 623/2013:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva,
é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
(...)
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras,
e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
II.3
Ações e execuções de insolvência civil e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109178-49.2020.8.26.0000 - Voto no 35.878
4
execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem
como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador;” (g.n.).
Confiram-se, a propósito, precedentes desta Colenda
Câmara, em que reconhecida a competência da Segunda Subseção de Direito
Privado para o conhecimento de execução de título executivo extrajudicial:
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Embargos de devedor
opostos à execução Título extrajudicial Confissão de
dívida oriunda de instrumento particular de compromisso
de venda e compra de imóvel Competência da Seção de
Direito Privado, da 11a à 24a e da 37a e 38a Câmaras, nos
termos do art. 5o, item II.3, da Res. 623/2013 do Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça
Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição do feito.”
(Apelação Cível no 1013892-62.2014.8.26.0100, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, v.u., j.
09.07.2014).
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação pertinente a título
executivo
extrajudicial

Contrato

Competência
preferencial Inteligência do Anexo I, do Provimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109178-49.2020.8.26.0000 - Voto no 35.878
5
63/2004, do ar. 2o, III, 'b', da Resolução no 194/2004 com a
redação dada pela Resolução no 281/2006 e do Assento
Regimental no 382/2008, todos deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Redistribuição determinada

Recurso não conhecido.”
(Apelação Cível no 0016937-80.2012.8.26.0482, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, v.u., j.
29.07.2014).
Por tais motivos, nega-se a competência da 1a à 10a
Câmaras de Direito Privado para conhecimento e julgamento da ação.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, determinando sua redistribuição às 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado.
Christine Santini
Relatora